Tribunal: TJBA
Processo: 8056855-71.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8056855-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: EDIMARIO COSTA PEREIRA Advogado(s): RONALDO DUARTE ALVES registrado(a) civilmente como RONALDO DUARTE ALVES, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERA SOLICITAÇÃO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada por Edimário Costa Pereira, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), por suposta solicitação de entorpecente durante sua custódia no sistema prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a mera solicitação verbal de entorpecente, sem início de execução do delito ou efetiva posse da substância, configura crime de tráfico de drogas ou se se trata de conduta penalmente atípica, por caracterizar ato preparatório impunível ou crime impossível. III. RAZÕES DE DECIDIR A Revisão Criminal é cabível quando a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei, conforme dispõe o art. 621, I, do Código de Processo Penal. A conduta do revisionando limitou-se a solicitar verbalmente a terceiros o envio de droga, sem que houvesse início de execução de qualquer das ações típicas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, como "adquirir", "trazer consigo" ou "receber". A própria sentença condenatória reconhece a ineficácia do meio utilizado para a entrega do entorpecente, o que caracteriza crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal. A doutrina e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a mera solicitação de entorpecente, desacompanhada de efetiva entrega ou posse da substância, constitui ato preparatório penalmente irrelevante, não configurando o delito de tráfico. A manutenção da condenação implicaria violação à evidência dos autos e ao princípio da legalidade, impondo-se a rescisão da sentença e a consequente absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A mera solicitação verbal de droga, desacompanhada de qualquer ato de execução ou posse da substância, configura ato preparatório impunível. 2. Quando o meio utilizado para a prática do crime mostra-se absolutamente ineficaz, configura-se crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal. 3. A condenação por tráfico de drogas exige, no mínimo, o início da execução da conduta típica, sendo incabível a responsabilização penal baseada unicamente em atos de cogitação ou preparação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 386, III; CP, art. 17; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.999.604/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8056855-71.2025.8.05.0000, de SERRINHA/BA, em que é peticionário EDIMARIO COSTA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE o pedido revisional, pelas razões dispostas no voto.